Tribunal: STF
Processo: HC 207371
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 696.289, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente e denunciada pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2206 — “aproximadamente 916.000,0g (novecentos e dezesseis mil gramas, peso líquido, por amostragem) de erva seca, picada e prensada, de cor pardo esverdeada, conhecida como maconha”.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 696.289). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo para o início da instrução processual e consequente formação da culpa. Destaca que o excesso de prazo para a formação da culpa da paciente é “decorrente de três redesignações de audiência de instrução e julgamento em virtude do não comparecimento injustificado das testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro”. Afirma que o “número de réus [...] está dentro da normalidade, muito distante de ações penais decorrentes de investigações que figuram cinquenta, sessenta, ou até mais réus, sendo certo que o fato de todos estarem presos na mesma Comarca (no estado do RJ) facilita – e muito – a marcha processual. ”.



    5. A defesa requer a concessão da “liberdade à paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, máxime a fiança, o comparecimento mensal em Juízo e, se for o caso, monitoração eletrônica.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Na hipótese de que se trata, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou a autoridade impetrada, “o feito é complexo, tendo em vista a pluralidade de réus – cinco –, o que afasta, em princípio, o excesso de prazo sustentado pela Defesa”.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator